Tribunal: STF
Processo: ARE 1598005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO – AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 0810200/00315/99 E 0810200/0316/99 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – LAUDO PERICIAL – DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO PARCIAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA –REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% – TAXA SELIC – PREVISÃO LEGAL – DESPESAS PROCESSUAIS – FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA – APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
1. A presente ação visa anular os autos de infração nºs 0810200/00315/99 e 0810200/0316/99, imposto aos autores em decorrência de acréscimo patrimonial a descoberto. Segundo consta dos autos, os autores foram autuados em razão da existência de acréscimo patrimonial a descoberto, “verificado pela omissão de rendimentos no tocante a fatos geradores ocorridos em 31/01/1994, 30/11/1994, 31/01/1995, 31/07/1995 e 31/10/1995, conduta esta enquadrada nos artigos 1º, 2 º, 3 º e 8º da Lei n. º 7.713/88, 1 º a 4 º da Lei n. º 8.134/90, 4 º a 6 º da Lei nº 8.383/91, artigo 58 do Decreto nº 1.141 (RIR/1994) e artigos 7 º e 8 º da Lei n º 8.981/95.”
2. Não prospera a alegação dos autores de que houve recusa do sr. Perito em responder ao seu quesito 11, pois o sr. Perito apresentou esclarecimentos ao Laudo Pericial (ID 144507262), onde a questão foi inteiramente respondida com o detalhamento das conclusões das 1ª e 2ª Análises constantes do Item I Laudo Pericial. Portanto, foram as conclusões contidas no laudo pericial é que não agradaram aos autores e por isso agora procuram afastá-las.
3. Não pode ser acolhida a alegação de incompetência da autoridade que expediu os autos de infração nºs 0810200/00315/99 e 0810200/0316/99, uma vez que conforme constou da Sentença a autuação do Delegado da Receita Federal decorreu de expressa autorização da Secretaria da Receita Federal (MEMO 10820/171/98 GAB, de 29/10/98) e teve como finalidade a análise de infrações efetivadas por contribuintes em localidade diversa de seu domicílio fiscal, onde concentravam suas atividades fiscais. Ora, a delegação de competência encontra fundamento no artigo 904, § 2º, do Decreto 3.000/1999.
4. A Perícia verificou que os autores exercem atividade rural, sendo que analisou detalhadamente os lançamentos efetuados pelos requerentes, a partir dos livros diário de atividade rural apresentados por eles, analisando as inconsistências nas entradas e nas saídas do caixa na proporção de 50% para cada um deles. Portanto, a perícia concluiu que “não cabe qualquer recomposição parcial da escrituração do Livro Diário de Atividade Rural em relação ao calendário de 1994”, sendo que ainda entendeu que a "recomposição parcial da escrituração do Livro Diário da Atividade Rural deve ser processada ‘apenas’ em relação ao ano-calendário de 1995.”
5. Sendo estritamente técnicas as conclusões constantes do laudo pericial estas prevalecem, consequentemente deve ser recomposta apenas a declaração referente ao ano-calendário de 1995, adotando-se os critérios observados no laudo pericial.
6. Questão da maior importância para o deslinde da presente ação, trata-se de uma alegação dos autores constante da sua manifestação sobre o laudo pericial (fls. 381/387 – ID 144507250), onde eles afirmam que: “Na espécie, o contribuinte, por erro material, deixou de computar, em parte, em determinados períodos, operações de descontos bancários ou de recebimentos de vendas de gado bovino (fls. 77/100 e 159/164), pelo que não se afigura razoável que seja submetido a encargo tributário superior ao decorrente de total falta de escrituração fiscal”. Assim, verifica-se que os autores concordaram em parte com o laudo, porém não aceitam o valor da exigência fiscal.
7. Em relação a multa punitiva deve ser observado, que apesar de ter constado dos autos que os autores dificultaram a fiscalização, ocorre que o valor desta punição encontra limitação, não podendo ser superior a 100% do valor do tributo, conforme foi decidido no Recurso Extraordinário 938.538/ES. Correto o julgado contido na sentença ao reduzir a multa punitiva de 112,5% para 100%. 
8. Muito embora os fatos geradores dos autos de infração, impostos aos autores, tenham ocorrido em 1994 e 1995, ocorre que o auto de infração foi lavrado no ano de 2000, logo não se pode falar que a norma contida no artigo 44, § 2º, da Lei 9430/1996 (aplicação de multa), foi fixada retroativamente.
9. Mostra-se, também, correta a correção do valor indevido pela variação da taxa SELIC, tendo em vista a expressa previsão legal.
10. Em relação a apelação da União, assinalo que não pode ela pode alegar discordância com parte da conclusão do laudo pericial, uma vez que concordou com ele, conforme consta do ID 144507295.
11. Tendo havido sucumbência recíproca, correto a determinação contida na sentença para as despesas processuais, a fim de que cada parte arque com metade do valor das custas e pague honorários advocatícios da parte contrária no montante de 10%.
12. Apelações não providas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente